Tribunal: TJPA
Processo: 0807281-84.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807281-84.2023.8.14.0039

APELANTE: MARIA DOS ANJOS FERREIRA ROSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPOSTO ATRASO NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO ESPECIALIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DESTINATÁRIO DA PROVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESPECÍFICA E DE NEXO CAUSAL. TRASLADO FUNERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DEVER JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Estado do Pará, na qual se alegou atraso injustificado no cumprimento de decisão judicial de transferência do paciente para leito clínico especializado, com atribuição de nexo entre a suposta demora e o óbito ocorrido em 21/05/2023, além de falha administrativa quanto ao traslado do corpo, gerando despesa de R$ 1.380,00, e pedido de R$ 100.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa diante de pedido de prova testemunhal, perícia e juntada integral de prontuário; (ii) estabelecer se estão presentes omissão específica e nexo causal aptos a ensejar responsabilidade civil do Estado, bem como dever jurídico de custeio de traslado funerário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado julga antecipadamente o mérito quando a causa está madura e as provas constantes dos autos são suficientes ao convencimento, podendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, por ser o destinatário da prova.

A alegação de cerceamento de defesa exige demonstração concreta de quais fatos relevantes remanescem controvertidos e de como a prova requerida seria apta a infirmar as conclusões da sentença.

A prova documental evidencia assistência e acompanhamento clínico do paciente, com avaliações, exames, monitoramento contínuo e registros formais de solicitação de leito regulado, afastando a tese de desassistência.

O cumprimento da ordem judicial de transferência, ainda que em momento posterior ao ideal, revela atuação administrativa voltada à obtenção do leito e enfraquece a alegação de omissão específica por inércia absoluta do Poder Público.

A responsabilidade civil exige demonstração objetiva do nexo causal entre a conduta estatal e o resultado danoso, não bastando a indicação de atraso desacompanhada de prova técnica que vincule a demora ao óbito.

Compete à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, sendo insuficiente o requerimento genérico de perícia sem indicação mínima do ponto técnico controvertido e da imprescindibilidade da prova.

Inexiste dever jurídico do Estado, nas circunstâncias descritas, quanto ao custeio de traslado funerário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a causa está madura e o indeferimento de provas se funda na suficiência do conjunto documental e na inutilidade ou protelação das diligências requeridas.

A responsabilização civil do Estado por suposto atraso em transferência hospitalar exige prova objetiva de omissão específica e de nexo causal entre a demora e o resultado danoso, não se admitindo condenação baseada em conjecturas.

Incumbe à parte autora demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, não tornando obrigatória a instrução a postulação genérica de perícia sem delimitação de sua pertinência e indispensabilidade.

Não se reconhece dever jurídico estatal de custeio de traslado funerário nas hipóteses não amparadas por previsão legal demonstrada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 0062363-23.2020.8.19.0000 (202000274399), Rel. Des. Ferdinaldo do Nascimento, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2021, publ. 17.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0807281-84.2023.8.14.0039.

APELANTE: MARIA DOS ANJOS FERREIRA ROSA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Maria dos Anjos Ferreira Rosa
contra sentença que
julgou improcedente
a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do
Estado do Pará
.

Na origem, a autora sustentou, em síntese: atraso injustificado no cumprimento de decisão judicial que determinara a transferência de seu esposo, Adriano Santa Rosa, para leito clínico especializado; nexo entre a suposta demora e o óbito ocorrido em 21/05/2023; e falha administrativa do hospital estadual quanto ao traslado do corpo, o que teria gerado despesa de R$ 1.380,00, além do pedido de R$ 100.000,00 por danos morais.

A sentença julgou antecipadamente a lide (art. 355, I, CPC) e concluiu pela inexistência de omissão específica e de nexo causal, bem como pela ausência de dever jurídico do Estado quanto ao traslado funerário, julgando improcedentes os pedidos.

Em suas razões, a apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que requereu prova testemunhal, perícia e juntada integral de prontuário, mas o Juízo julgou antecipadamente. Requer o retorno dos autos à origem para instrução.

O Estado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, destacando a ausência de nexo causal e a inexistência de obrigação quanto ao traslado.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento da apelação e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

A apelante sustenta cerceamento por julgamento antecipado, afirmando ter requerido prova testemunhal, perícia e juntada integral do prontuário médico.

Sem razão.

O julgamento antecipado do mérito é admissível quando a causa estiver madura e não houver necessidade de outras provas (CPC, art. 355, I), cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único), sem que isso, por si só, configure cerceamento.

Segue jurisprudência quanto ao tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PERDAS E DANOS. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE . CABE AO MAGISTRADO INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS QUE ENTENDER INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Sendo o magistrado destinatário da prova, cabe a ele fundamentadamente indeferir as diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC . Assim, no caso em tela, não se mostra imprescindível a produção de prova pericial, visto que a controvérsia, neste momento, se resume a definição sobre quem deu causa a demora na instalação e se tal demora geraria o dano moral perquirido pela agravante, elementos suficientes para o convencimento do juiz. Inexiste violação aos princípios do contraditório e ampla defesa diante do indeferimento de meios de prova, devendo ser produzidas provas pertinentes e suficientes para o deslinde do caso em questão. Manutenção da decisão. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00623632320208190000 202000274399, Relator.: Des(a). FERDINALDO DO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 13/05/2021, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 17/05/2021)

No caso, a sentença consignou expressamente a opção pelo julgamento antecipado, por reputar suficientes os elementos já constantes dos autos.

Além disso, o decisum delineou com clareza os pontos controvertidos e concluiu, com base na prova documental, que: houve assistência e acompanhamento clínico; a transferência determinada judicialmente foi cumprida, ainda que tardiamente; inexistiu prova técnica a vincular o óbito ao tempo de transferência; e não se demonstrou dever legal do Estado quanto ao traslado funerário.

Em rigor, a alegação recursal não demonstra, com concretude, quais fatos controvertidos relevantes permaneceriam sem esclarecimento e, sobretudo, de que modo a prova pretendida seria capaz de infirmar as conclusões sentenciais.

No caso em exame, a documentação constante dos autos demonstram, com suficiente clareza, que o paciente não permaneceu desassistido. Consta que ele foi internado, passou por avaliações e exames, e permaneceu sob acompanhamento médico contínuo, havendo, inclusive, registros formais de solicitação de leito regulado, o que evidencia a adoção de providências administrativas compatíveis com o quadro clínico.

Ademais, verifica-se que a ordem judicial que determinou a transferência foi efetivamente cumprida, embora em momento posterior ao ideal. Porém, esse cumprimento, somado aos registros de assistência e monitoramento, enfraquece a alegação de omissão específica, pois não se identifica uma inércia absoluta do Poder Público; ao revés, há indicação de atuação assistencial e de medidas voltadas à obtenção do leito indicado.

De outro lado, para fins de responsabilização civil, não basta apontar que houve atraso, é indispensável demonstrar que tal circunstância foi a causa direta e determinante do resultado danoso.

E, no caso, não se comprovou que a demora na transferência tenha sido, por si, o fator que ocasionou o óbito. Assim, ausente a demonstração objetiva do nexo de causalidade, a pretensão indenizatória não pode apoiar-se em inferências ou conjecturas, porque a responsabilidade civil exige vínculo causal efetivamente evidenciado, e não mera probabilidade abstrata.

Em demandas indenizatórias dessa natureza, em que se pretende atribuir ao Estado a causalidade do desfecho clínico, o ônus probatório quanto ao fato constitutivo é da parte autora (CPC, art. 373, I).

A mera postulação genérica de perícia, desacompanhada de indicação mínima de quais conclusões técnicas se espera produzir e por que seriam imprescindíveis, não torna obrigatória a dilação probatória.

Logo,
rejeito a alegação de nulidade.

Rejeitada a nulidade, remanesce hígida a sentença que concluiu pela improcedência, fundada na inexistência de omissão específica/nexo causal e na ausência de dever jurídico quanto ao traslado.

Ante o exposto,
CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/03/2026